Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700406-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário por ser intempestivo (ID 53793688). Conforme assentando na decisão supra, o recurso constitucional interposto não foi conhecido, porquanto restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o reclamo, ressalta-se, não foi conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Codex. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 55966457, por ausência de previsão legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026